Tribunal: STJ
Processo: 0040079-50.2020.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855123 - SE (2025/0034952-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSE PEDRO ROBERTSON DE SOUSA
ADVOGADO
: JOSÉ PEDRO ROBERTSON DE SOUSA (EM CAUSA PRÓPRIA)
- SE013934
AGRAVADO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORA
: NATÁLIA MARIA SANTOS DE ARAÚJO - SE001698A
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS, REPAROS E LUCROS
CESSANTES.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. MERO
INCONFORMISMO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TERMO FINAL DA
OBRIGAÇÃO. INEFICÁCIA DA RECUSA INJUSTIFICADA EM
RECEBER AS CHAVES. REANÁLISE DE PROVAS E FATOS PARA
INVERSÃO DA CONCLUSÃO QUANTO À NATUREZA DA RECUSA E
À OCORRÊNCIA DE DANOS. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ÓBICE DA
SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de
Processo Civil, pois o Tribunal de origem manifestou-se de forma
fundamentada sobre os temas essenciais ao deslinde da controvérsia,
rechaçando a tese de omissão, contradição ou erro material, sobretudo
no que concerne à legitimidade da recusa do locador em receber as
chaves, não estando o julgador obrigado a refutar todos os argumentos
da parte ou enfrentar precedentes que não possuam natureza vinculante.
2. A inversão da conclusão adotada pelo Tribunal estadual – de que a
recusa do locador em receber as chaves por mais de dois anos, sob
alegação de necessidade de reparos, foi indevida e concorreu para
eventuais danos alegados no imóvel, além da ausência de prova técnica
Documento eletrônico VDA52611964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 063f5e8f-0930-4b08-b56c-b77aab4f91c6

pós-2009 de danos imputáveis ao locatário – demandaria o inevitável
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A pretensão recursal de reconhecer a exigibilidade dos aluguéis até a
data do depósito consignatório das chaves em juízo é obstada pela
Súmula n. 83 do STJ, porque o entendimento do Tribunal estadual no
sentido de que a recusa injustificada do locador impede que a mora se
estenda pela inércia, limitando a responsabilidade do locatário, encontra
ressonância na jurisprudência desta Corte.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
18/11/2025
24/11/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52611964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 063f5e8f-0930-4b08-b56c-b77aab4f91c6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855123 - SE (2025/0034952-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSE PEDRO ROBERTSON DE SOUSA
ADVOGADO
: JOSÉ PEDRO ROBERTSON DE SOUSA (EM CAUSA PRÓPRIA)
- SE013934
AGRAVADO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORA
: NATÁLIA MARIA SANTOS DE ARAÚJO - SE001698A
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS, REPAROS E LUCROS
CESSANTES.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. MERO
INCONFORMISMO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TERMO FINAL DA
OBRIGAÇÃO. INEFICÁCIA DA RECUSA INJUSTIFICADA EM
RECEBER AS CHAVES. REANÁLISE DE PROVAS E FATOS PARA
INVERSÃO DA CONCLUSÃO QUANTO À NATUREZA DA RECUSA E
À OCORRÊNCIA DE DANOS. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ÓBICE DA
SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de
Processo Civil, pois o Tribunal de origem manifestou-se de forma
fundamentada sobre os temas essenciais ao deslinde da controvérsia,
rechaçando a tese de omissão, contradição ou erro material, sobretudo
no que concerne à legitimidade da recusa do locador em receber as
chaves, não estando o julgador obrigado a refutar todos os argumentos
da parte ou enfrentar precedentes que não possuam natureza vinculante.
2. A inversão da conclusão adotada pelo Tribunal estadual – de que a
recusa do locador em receber as chaves por mais de dois anos, sob
alegação de necessidade de reparos, foi indevida e concorreu para
eventuais danos alegados no imóvel, além da ausência de prova técnica

pós-2009 de danos imputáveis ao locatário – demandaria o inevitável
Documento eletrônico VDA52406035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:21
Código de Controle do Documento: 9912db17-d861-4310-981e-135703894e2c

reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A pretensão recursal de reconhecer a exigibilidade dos aluguéis até a
data do depósito consignatório das chaves em juízo é obstada pela
Súmula n. 83 do STJ, porque o entendimento do Tribunal estadual no
sentido de que a recusa injustificada do locador impede que a mora se
estenda pela inércia, limitando a responsabilidade do locatário, encontra
ressonância na jurisprudência desta Corte.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOSÉ PEDRO
ROBERTSON DE SOUSA (JOSÉ PEDRO) contra decisão que inadmitiu seu apelo nobre
manejado, por sua vez, com fundamento no
III, alínea
, da Constituição
art. 105,
c
Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim
ementado:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS - PLEITO
DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS, REPARAÇÃO DOS DANOS NO
IMÓVEL,
REAJUSTE
RETROATIVO.
FEITO
JULGADO
IMPROCEDENTE
NA
ORIGEM.
SITUAÇÃO
FÁTICA
QUE
DEMONSTROU QUE O ESTADO DE SERGIPE (LOCATÁRIO) DO
IMÓVEL EM QUESTÃO ANUNCIOU EM 2017 O TÉRMINO DO
CONTRATO DE LOCAÇÃO, INICIADO EM 2009. O LOCATÁRIO, ORA
APELANTE, SUSTENTA QUE O NÃO RECEBIMENTO DAS CHAVES
DECORREU DA INEXISTÊNCIA DAS REFORMAS NECESSÁRIAS.
LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE DOIS ANOS ENTRE O TÉRMINO DO
CONTRATO E O RECEBIMENTO DAS CHAVES, MEDIANTE AÇÃO
CONSIGNATÓRIA. IMÓVEL QUE FICOU ABANDONADO DURANTE
ESSE TEMPO. RECUSA INDEVIDA QUE CONCORRE PARA
EVENTUAIS DANOS ALEGADOS NO IMÓVEL. PEDIDOS DE DANO
MORAL, CUSTAS INCIDENTES SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA
CAUSA E ARBITRAMENTO DE VALOR EQUIVALENTE AO REPARO
NO IMÓVEL NÃO CONHECIDOS, UMA VEZ QUE NÃO DEDUZIDOS
NA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. (e-STJ, fls. 919-921)

Os embargos de declaração de JOSE PEDRO foram parcialmente acolhidos
apenas para reconhecer erro material quanto à origem do Ofício 537/2019 (SEDURBS),
mantendo-se incólume o mérito do acórdão (e-STJ, fls. 957-960).
Documento eletrônico VDA52406035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:21
Código de Controle do Documento: 9912db17-d861-4310-981e-135703894e2c

Os embargos de declaração subsequentes foram rejeitados, inclusive com
aplicação de multa por caráter protelatório no último julgado (e-STJ, fls. 985-989; 1.015-
1.020; 1.116-1.120; e 1.141-1.150).
Nas razões do agravo, JOSÉ PEDRO apontou ( ) ofensa aos arts. 489, § 1o,
1
VI, e 1.022 do CPC, por ausência de enfrentamento do precedente específico invocado
quanto ao termo final da locação em consignação de chaves, e por desconsiderar
jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais indicada nas peças, bem como por
supostas omissões não supridas nos sucessivos embargos de declaração, inclusive
quanto à contextualização do Ofício 537/2019 (SEDURBS) e à recusa do recebimento
das chaves; ( ) violação dos arts. 22, I, IV e V, e 23, III, V e IX, da
(Lei
2
Lei no 8.245/1991
do Inquilinato), por não reconhecer deveres do locatário quanto à devolução do imóvel no
estado em que recebeu, à realização de reparos e à viabilização de vistoria, com
consequente responsabilização por aluguéis, danos emergentes e lucros cessantes; ( )
3
aplicação do
do Código Civil para fixar o termo final da locação na data do
art. 334
depósito das chaves em juízo (24/7/2019) e reconhecer a exigibilidade de aluguéis até
esse momento; e ( ) dissídio jurisprudencial com o entendimento firmado no AgInt no
4
e com outros arestos colacionados.
AREsp 1.764.164/PA
Houve apresentação de contraminuta pelo Estado de Sergipe (SERGIPE),
conforme, e-STJ, fls. 1.646-1.650.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar, na parte conhecida.

(1) Da alegada negativa de prestação jurisdicional e da violação dos arts. 489,
§ 1o, VI, e 1.022 do CPC
Em seu apelo nobre, JOSÉ PEDRO sustentou que o TJSE, ao julgar a
apelação e os sucessivos embargos de declaração, teria violado os arts. 489, § 1o, VI, e
1.022 do Código de Processo Civil, por suposta omissão quanto ao precedente
específico do STJ invocado (AgInt no
, que trata do termo final da
AREsp 1.764.164/PA)
locação mediante consignação de chaves, e por desconsiderar jurisprudência indicada,
além de manter omissão sobre a contextualização do Ofício 537/2019 (SEDURBS) e a
natureza da recusa em receber as chaves, temas que seriam cruciais para o deslinde da
controvérsia.
Documento eletrônico VDA52406035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:21
Código de Controle do Documento: 9912db17-d861-4310-981e-135703894e2c

Não obstante o inconformismo manifestado por JOSÉ PEDRO, verifica-se,
através da análise dos acórdãos proferidos pelo Tribunal estadual (e-STJ, fls. 957-960,
985-989, 1.116-1.120 e 1.141-1.150), que ele se pronunciou sobre todos os temas
relevantes e essenciais para a solução da lide, adotando um posicionamento claro e
devidamente fundamentado, embora contrário aos interesses de JOSÉ PEDRO, o que
não configura, por si só, negativa de prestação jurisdicional.
O Tribunal estadual, ao analisar os sucessivos embargos de declaração,
reconheceu expressamente o erro material apontado por JOSÉ PEDRO em relação à
origem do Ofício 537/2019, corrigindo a menção de SEMARH para SEDURBS, mas
ressaltou, de forma contundente e reiterada, que os demais questionamentos levantados,
notadamente a contextualização fática e a legitimidade da recusa em receber as chaves,
tratavam de manifesta irresignação e tentativa de revolvimento do mérito sob a roupagem
de vícios formais, o que foi expressamente rechaçado pelas instâncias ordinárias com
base no amplo exame probatório realizado na origem.
Ademais, em relação à alegada violação do art. 489, § 1o, VI, do CPC, vale
destacar que, conforme orientação dominante do Superior Tribunal de Justiça, o dever de
fundamentação analítica previsto no dispositivo legal se limita às súmulas e aos
precedentes de natureza vinculante, mas não às súmulas e aos precedentes apenas
persuasivos (EDcl no AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp n. 1.783.773/SC,
26/6/2024;
AgInt no
Quarta Turma, DJe
.
AREsp n. 1.427.771/SP,
27/6/2019)
Desse modo, os acórdãos que rejeitaram os aclaratórios apresentaram
motivação suficiente, detalhando o contexto fático e jurídico que levou à conclusão de
que a recusa do locador em receber as chaves foi indevida, exonerando o locatário da
responsabilidade pelos aluguéis e danos posteriores à comunicação do término.
Confira-se:
Ao longo voto foi afirmado que não havia controvérsia sobre a data de
entrega das chaves, uma vez que o Estado ajuizou ação consignatória
para tal desiderato, em virtude da recusa do autor em receber o imóvel.
A divergência, como dito no fundamento do voto, estava se tal recusa do
embargante é legítima ou não. Consta também na decisão que não
houve prova em relação ao dano efetivamente ocorrido no imóvel e de
responsabilidade do locatário, haja vista que o imóvel ficou sem uso e
em abandono por mais de dois anos após a data do término da locação.
Ademais, foi afirmado que não procede o argumento de que o marco
para o término da locação é a entrega das chaves quando há recusa do
seu recebimento por parte do locatário, ainda que houvesse reforma a
ser realizada. (e-STJ, fl. 959)

Documento eletrônico VDA52406035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:21
Código de Controle do Documento: 9912db17-d861-4310-981e-135703894e2c

Desse modo, o Tribunal estadual não se furtou a entregar a prestação
jurisdicional, mas resolveu a controvérsia de forma fundamentada e completa. O que se
observa é o mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente, buscando o
reexame do mérito sob o pretexto de vícios formais que se revelam inexistentes.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA.
REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PARCIAL DO ENCARGO.
VALOR
FINAL
DA
PENALIDADE.
DESPROPORCIONALIDADE.
REVISÃO. INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre as questões necessárias para o deslinde da
controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário
à sua pretensão não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.
2. Registre-se, ao ensejo, que "o órgão colegiado não está obrigado a
repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se
atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e
adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado,
ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância das
partes" (AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 1.852.071/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido
de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz coisa
julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção
até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução,
quando irrisória ou exorbitante.
4. Ademais, é cabível a modificação do valor da penalidade quando
demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação.
5. Modificar o entendimento do Tribunal local, para concluir não ser
cabível a redução da multa cominatória, é providência que demandaria o
reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável na seara
extraordinária, devido ao óbice previsto no verbete n. 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.233.172/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/6/2023,
21/6/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.
Documento eletrônico VDA52406035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:21
Código de Controle do Documento: 9912db17-d861-4310-981e-135703894e2c

(2) Dos deveres do locatário da
e a incidência da
Lei no 8.245/1991
Súmula n. 7/STJ
JOSÉ PEDRO alegou, nas razões de seu recurso, violação dos arts. 22, I, IV e
V, e 23, III, V e IX, da
buscando o reconhecimento dos deveres do
Lei no 8.245/1991,
locatário (SERGIPE) quanto à devolução do imóvel no estado em que recebeu, à
realização de reparos e à viabilização de vistoria, e a consequente responsabilização
pelos aluguéis, danos emergentes e lucros cessantes.
Em contrapartida, o TJSE, ao analisar a questão fática, concluiu que a origem
da mora posterior à comunicação formal de término do contrato em 2017 residiu na
recusa indevida do locador em receber as chaves, subordinando o recebimento à
realização de reformas, e que o locador não se desincumbiu do ônus de provar os danos
alegados como de responsabilidade exclusiva do locatário.
O acórdão recorrido foi categórico ao manter a sentença de improcedência:
Ora, percebe se que durante o período de acerca de 02 (dois) anos, até
julho de 2019, o autor recusou se a receber o imóvel, alegando a
necessidade de reformas. A notificação da rescisão contratual deu se de
forma legal, via correios, não havendo questionamentos acerca desse
ato. Desse modo, uma vez realizado o procedimento regular para o ato,
não pode o requerido ser penalizado pelo não recebimento do bem pelo
autor, devendo, em sendo o caso, receber o imóvel e propor as medidas
necessárias aos danos que entender devidos. Assim, entendo que não
subsiste razão para os pedidos autorais relativos a cobrança de
alugueres e reajustes contratuais, constantes nos itens ‘a’ e ‘b’. (e-STJ,
fl. 922).

E complementou, afastando o pleito de reparos e lucros cessantes:
No tocante aos pedidos de reforma e lucros cessantes imputados ao
requerido (itens ‘c’ a ‘g’), não restou provado nos autos que os danos
alegados são de responsabilidade exclusiva da parte demandada,
havendo somente no feito o laudo de vistoria datado do ano de 2009,
não tendo sido realizada vistoria posterior a atestar os supostos danos
causados ao imóvel, não sendo o Boletim de Ocorrência e fotos
particulares documento apto a tal comprovação. (e-STJ, fl. 922).

A tese de JOSÉ PEDRO, ao alegar violação dos deveres do locatário
estabelecidos na Lei do Inquilinato, exige, para seu acolhimento, a reavaliação da
suficiência probatória e a inversão da conclusão fática estabelecida soberanamente pelas
instâncias ordinárias, que consideraram a recusa do locador em receber o imóvel
manifestamente indevida e a ausência de prova cabal que responsabilizasse o locatário
(ESTADO) pelos danos alegados.
Documento eletrônico VDA52406035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:21
Código de Controle do Documento: 9912db17-d861-4310-981e-135703894e2c

A verificação da legitimidade da recusa na entrega das chaves e a aferição de
qual parte descumpriu as obrigações contratuais envolvem o reexame do contexto
probatório, incluindo a análise das comunicações trocadas entre as partes, do laudo de
vistoria inicial (de 2009) e da ausência de provas contemporâneas do dano imputável ao
locatário.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO CONSIGNATÓRIA DE ENTREGA DE
CHAVES. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O
acórdão recorrido não destoa do entendimento desta Corte Superior, no
sentido de que, para o provimento da ação de consignação das chaves,
é necessária a demonstração de recusa injustificada ao término da
relação locatícia. Sobre o tema, o Tribunal de Justiça também asseverou
que somente por ação própria tal questão poderia ser apreciada, o que
encontra suporte nesta instância superior.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. A conclusão da Corte Estadual sobre a recusa injustificada do locador
em receber as chaves, não pode ser revista por esta Corte Superior, em
razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.370.579/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
18/6/2019,
25/6/2019)

Nesse cenário, tendo o Tribunal estadual concluído, com base nos fatos e
provas apresentados, pela recusa indevida do locador e pela ausência de prova de
danos de responsabilidade do locatário (que, inclusive, teria contribuído para o abandono
do imóvel por dois anos), a revisão desse entendimento esbarra no óbice intransponível
da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

e

(3)
(4) Do termo final da locação (art. 334 do CC) e do dissídio
jurisprudencial (incidência da Súmula n. 83/STJ)
JOSÉ PEDRO também apontou dissídio jurisprudencial, notadamente com o
precedente do AgInt no
para sustentar que o termo final da locação
AREsp 1.764.164/PA
deve ser fixado na data do depósito das chaves em juízo (24/7/2019), e não na data da
comunicação do término do contrato em 2017. JOSÉ PEDRO invocou o
do
art. 334
Código Civil para equiparar o depósito judicial ao pagamento e consequente extinção da
obrigação.
A despeito da tese de que a entrega das chaves em juízo é o marco final da
obrigação, o Tribunal estadual reconheceu a peculiaridade do caso, em que a
Documento eletrônico VDA52406035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:21
Código de Controle do Documento: 9912db17-d861-4310-981e-135703894e2c

consignação em juízo (24/7/2019) ocorreu apenas após a recusa indevida por parte do
locador (JOSÉ PEDRO) em receber o imóvel desde 2017.
O TJSE, ao decidir a controvérsia, estabeleceu o seguinte entendimento:
Não procede o argumento de que o marco para o término da locação é a
entrega das chaves quando há recusa do seu recebimento por parte do
locatário, ainda que houvesse reforma a ser realizada. (e-STJ, fl. 922).

Essa orientação firmada pelo Tribunal estadual não destoa da jurisprudência
consolidada desta Corte Superior. Com efeito, embora esta Corte costume fixar o termo
final da locação na data da entrega das chaves, o entendimento é mitigado quando o
locador se recusa injustificadamente a recebê-las, permitindo que a obrigação do
locatário cesse no momento em que se tornou impossível o cumprimento da obrigação
devido à postura do credor.
O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar os deveres anexos à boa-fé
objetiva e à função social do contrato, tem reconhecido a ineficácia da recusa
injustificada em receber as chaves, não podendo o locador beneficiar-se da própria
torpeza ou de sua inércia para prolongar a exigibilidade dos aluguéis e acessórios após a
inequívoca manifestação de vontade do locatário de rescindir o vínculo.
Quando há recusa injustificada do locador, a efetiva consignação judicial das
chaves (no caso concreto, em
tem efeito declaratório da cessação da
24/7/2019)
locação, retroagindo ao momento da recusa indevida ou da notificação de rescisão
contratual, especialmente no contexto fático delineado pelo acórdão, em que se
reconheceu o abandono do imóvel em razão da inércia de ambas as partes ou da recusa
do locador. A recusa injustificada em receber as chaves opera como causa para a
extinção da responsabilidade do locatário pelo aluguel devido, impedindo que a
obrigação perdure
ou até o depósito judicial tardio.
ad eternum
A propósito:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO
SOB A ÉGIDE DO NCPC. LOCAÇÃO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA.
DA
EXTINÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA.
ART. 67
LEI No 8.247/91.
ENTREGA DAS CHAVES EM JUÍZO. DEVIDOS OS ALUGUÉIS
REFERENTES AO PERÍODO QUE ANTECEDEU O DEPÓSITO.
RECEBIMENTO
DO
IMÓVEL
APÓS
REFORMA.
CONDIÇÃO
POTESTATIVA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS. MULTA DO
§ 2o, DO NCPC.
ART. 1.026,
MANUTENÇÃO.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL.
INCIDÊNCIA DA MULTA DO
§ 4o, DO NCPC. AGRAVO
ART. 1.021,
NÃO PROVIDO.
1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na
vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de
Documento eletrônico VDA52406035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:21
Código de Controle do Documento: 9912db17-d861-4310-981e-135703894e2c

admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do
Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão
de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Esta Corte superior compreende que a ação consignatória prevista no
artigo 67 da
pode ser utilizada para a devolução do
Lei no 8.245/91
próprio imóvel, representada pela entrega das chaves.
Precedentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça, há muito e de modo reiterado,
firmou a orientação de que a entrega das chaves em Juízo põe fim
ao contrato de locação, sendo devidos aluguéis ao período anterior
à aludida extinção.
4. É possível a entrega das chaves do imóvel objeto de locação em
cartório judicial, na hipótese em que o locador se recusa a recebê-lo
sem a realização de reforma pelo locatário, porque, além de ser um
direito de este devolver o imóvel ao fim do prazo do contrato, a
exigência do locador caracteriza condição potestativa, ressaltando-
se que eventual prejuízo deve ser discutido em ação própria.
5. Os embargos de declaração interpostos que apresentem pretensão
impertinente, como a rediscussão de matérias já decididas, caracterizam-
se como protelatórios, a ensejar a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do NCPC.
art. 1.026,
6. A Terceira Turma, no julgamento dos EDcl no AgInt no
firmou entendimento de que, para fins de
REsp no 1.573.573/RJ,
arbitramento de honorários recursais, previstos no
§ 11, do
art. 85,
NCPC, é necessário o preenchimento de requisitos cumulativos que
enumera, entre eles, tratar-se do recurso principal de determinada
instância, não sendo aplicáveis ao agravo interno e aos embargos de
declaração.
7. Em virtude do não conhecimento do presente recurso, e da anterior
advertência quanto a aplicação do NCPC, incide ao caso a multa
prevista no
§ 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor
art. 1.021,
atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o
daquele artigo de lei.
8. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(AgInt nos EDcl no
de minha relatoria, Terceira
REsp n. 1.617.757/PR,
Turma, julgado em
DJe de

22/10/2018,
25/10/2018 – sem destaque no
original)

Nesse sentido, a conclusão do Tribunal estadual coaduna-se com o princípio
geral de direito que veda o enriquecimento sem causa, bem como com a orientação
desta Corte sobre a impossibilidade de o locador protelar o termo final da obrigação
locatícia mediante recusa que se revela ilegítima, sobretudo quando o locatário
prontamente comunica o encerramento do contrato e o termo
foi fixado pelas
a quo
instâncias ordinárias com base nas provas do caso.
Documento eletrônico VDA52406035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:21
Código de Controle do Documento: 9912db17-d861-4310-981e-135703894e2c

Portanto, estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça sobre a ineficácia da recusa injustificada por parte do
locador, aplica-se o óbice previsto na
segundo o qual:
Súmula n. 83/STJ,
Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
.
no mesmo sentido da decisão recorrida
A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada.
Diante do exposto,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
MAJOO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados em
favor de SERGIPE, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA52406035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:21
Código de Controle do Documento: 9912db17-d861-4310-981e-135703894e2c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.855.123 / SE
Número Registro: 2025/0034952-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00400795020208250001 202011001081 202011801352 202200726829 202200746849 202300720078
202300736463 202400709185 202400722860 400795020208250001
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE PEDRO ROBERTSON DE SOUSA
ADVOGADO
: JOSÉ PEDRO ROBERTSON DE SOUSA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SE013934
AGRAVADO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORA : NATÁLIA MARIA SANTOS DE ARAÚJO - SE001698A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA52587529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:50:41
Código de Controle do Documento: 36fc10a2-af06-4f6b-956a-ef82172fc506

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:50:41
Código de Controle do Documento: 36fc10a2-af06-4f6b-956a-ef82172fc506